Tribunal: TJDFT
Processo: 0719576-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719576-81.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO ANTONIO GOMES, JARDELSON MIRANDA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelações criminais interpostas por MARCELO ANTÔNIO GOMES e por JARDELSON MIRANDA DA SILVA (réus) contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga/DF, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e os condenou, respectivamente, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa, e à de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e à 17 (dezessete) dias-multa. As defesas técnicas de ambos os acusados interpuseram recurso. Todavia, apenas o acusado JARDELSON, intimado por intermédio de sua advogada particular, ainda não apresentou as razões recursais (ID no 116340261 / 39683314 / 39683315). Desse modo, intime-se novamente a parte apelante (JARDELSON), por intermédio de sua advogada constituída nos autos, para apresentar as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se à intimação pessoal do acusado para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se deseja constituir outros advogados particulares ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do réu, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Órgão de Acusação que atua em primeira instância para, caso queira, apresentar as contrarrazões recursais. Após, com ou sem contrarrazões recursais, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador